Tribunal: CARF
Processo: 10980.905148/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905148/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.352 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
DIREITO
CREDITÓRIO.
VALORES
RELATIVOS
A
PARCELAMENTOS FIRMADOS.
Na forma do que dispõem os artigos 74, § 3o, inciso IV, da Lei no 9.430/19965,
e 16, § 2o, da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, não poderão ser
objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
gerada a partir do programa PER/DCOMP, débitos consolidados em quaisquer
modalidades de parcelamento concedido pela Receita Federal - SRF

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.351, de 14 de março de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10980.905147/2015-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica acima
identificada em face de decisão exarada pela 13a Turma da DRJ/RPO, sessão de 21 de fevereiro
de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905148/2015-94
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

Despacho Decisório exarado pela DRF/CURITIBA/PR que indeferiu o PER/DCOMP no
19476.60986.271114.1.4.04-0295 em razão de terem sido localizados “um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente:
que o crédito pleiteado se origina de um pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, referente ao 3o trim/2013 no valor de R$ 60.489,62, com
arrecadação em 13/12/2013;
aduz que em 03/12/2013 requereu o parcelamento das três quotas, no
montante de R$ 171.709,80, juntando aos autos “Recibo da confirmação
da negociação do pedido de parcelamento” em que estão relacionados os
parcelamentos negociados;
acrescenta que, por um lapso em seu controle administrativo, realizou o
recolhimento de uma das quotas, em 13/12/2013, acrescido do valor da
multa e juros devidos pelo atraso, no total de R$ 60.489,62, sendo esta a
origem do crédito pleiteado;
em razão disso, pugna pelo recebimento da manifestação de
inconformidade, declarando-se improcedente o Despacho Decisório
proferido, reconhecendo-se o crédito pleiteado com a conseqüente
homologação
das
compensações
declaradas
na
Dcomp
no
19476.60986.271114.1.4.04-0295.
Apreciando a lide, a Turma julgadora de 1o Piso, pelo voto condutor da Relatora,
depois de trazer aos autos legislação que cuida da matéria (CTN, artigos 165 e 170 e Lei no
9.430/1996, artigo 74), decidiu pelo improvimento da manifestação de inconformidade,
assentando:
“Da leitura dos artigos acima, extraí-se que a compensação de
débitos com créditos do sujeito passivo está sujeita à liquidez e
certeza do crédito financeiro utilizado.
De acordo com a DCTF original, enviada em 21/11/2013, a
defendente declarou débito de IRPJ, 2089, 3o trim/2009, no valor
total de R$ 171.709,80, deixando de indicar qual a forma de
quitação do tributo em questão. Somente em 28/11/2014 retificou a
citada declaração para incluir, como crédito vinculado ao IRPJ
devido para o 3o trimestre de 2013, o parcelamento, que está sendo
tratado no Processo Administrativo no. 10980.405240/2013-97.
Ocorre que o parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI do
Código Tributário Nacional, é modalidade de suspensão do
crédito tributário, não tendo o condão de extingui-lo e conferir-lhe
a certeza e liquidez necessária para sua utilização em
compensações. Dessa forma, a extinção do tributo devido somente
se deu no momento em que a contribuinte efetuou o recolhimento
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

e, por tê-lo efetuado uma única vez, não há que se falar em
duplicidade da qual resultaria pagamento indevido.
Ainda que se alegue haver indébito no âmbito do parcelamento,
nos casos em que a manifestante já efetuou a quitação das
prestações, referido crédito não poderia ser aproveitado em
compensações, sob pena de elas serem consideradas como não
declaradas. É o que dispõe a Instrução Normativa n° 1.300, art.
41, § 3o, IX, em vigor na data de protocolo da DCOMP sob litígio:
(...)
Referido dispositivo baseia-se em previsão constante do artigo 16,
pár. 2°, da Lei n° 11.051/2004, que dispõe sobre inaplicabilidade
dos dispositivos sobre compensações previstos no artigo 74, da Lei
n° 9.430/1996, aos créditos oriundos de parcelamentos especiais,
que tem procedimento próprio, determinado no pár. 1° do mesmo
artigo:
(...)
Deveria então a contribuinte, ao constatar que efetivou o
recolhimento de débito já incluso em parcelamento, ter
apresentado pedido de restituição no âmbito do mesmo, o que se
coadunaria ao disposto no caput do §16 da Lei n° 11.051/2004,
acima transcrito.
Diante do exposto e da inexistência de pagamento indevido maior
disponível para utilização em compensações mediante Dcomp,
voto
por
julgar
a
manifestação
de
inconformidade
IMPROCEDENTE, mantendo-se a decisão proferida pela unidade
de origem”.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, dispensou-se a elaboração de ementa.
E, no dispositivo do Acórdão, fixou-se:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual
repisou basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão a quo em 21/08/2019 –
fls. 62 – protocolização do RV em 20/09/2019 – fls. 63), a contribuinte se faz
representar por seu administrador, conforme cláusula quinta do Contrato Social
(fls. 23), e os demais pressupostos exigidos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Antes de passar ao mérito, destaco que o presente processo é “paradigma” de
outros três PA, julgados nesta mesma oportunidade, sob o rito dos “repetitivos”,
a saber:

Processo: 10980.905148/2015-94

Processo: 10980.905149/2015-39

Processo: 10980.905150/2015-63
Evidentemente, a decisão que for prolatada neste paradigma (Processo no
10980.905147/2015-40) aproveitará e será aplicada aos repetitivos acima
destacados.
Dito isto, passo ao mérito.
Como visto, está-se diante de tentativa da recorrente de repetir-se de indébito
que entende possuir por pagamento indevido de CSLL do 3o Trim/2013.
Por ocasião da análise do pedido, formalizado mediante o PER/DCOMP no
07004.90620.271114.1.3.04-4558, a Autoridade Tributária da DRF/Curitiba
assentou que o pleito não poderia ser deferido em razão de terem sido
localizados “um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados”, o que se justifica
porque a contribuinte apresentou DCTF em 21/11/2013 declarando débito neste
montante e sem qualquer vinculação com o DARF citado.
Veja-se que na MI acostada, a recorrente explicitamente reconheceu este
cenário (fls. 14):

Então, por óbvio, a decisão expressa no DD (fls. 2) e detalhada nos seus anexos
(fls. 3/5), não poderia ser mesmo outra.
Todavia, quando da interposição da MI, a recorrente trouxe novas
argumentações visando dar suporte ao pedido.
Confira-se, nas palavras da interessada (MI – fls. 14/15):
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

(...)

O DARF a que se refere a contribuinte está juntado aos autos (fls. 42):

Apreciando a lide e os argumentos da recorrente, a Turma Julgadora de 1o Grau
pontuou que “parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI do Código
Tributário Nacional, é modalidade de suspensão do crédito tributário, não
tendo o condão de extingui-lo e conferir-lhe a certeza e liquidez necessária
para sua utilização em compensações. Dessa forma, a extinção do tributo
devido somente se deu no momento em que a contribuinte efetuou o
recolhimento e, por tê-lo efetuado uma única vez, não há que se falar em
duplicidade da qual resultaria pagamento indevido. Ainda que se alegue haver
indébito no âmbito do parcelamento, nos casos em que a manifestante já
efetuou a quitação das prestações, referido crédito não poderia ser aproveitado
em compensações, sob pena de elas serem consideradas como não declaradas.
É o que dispõe a Instrução Normativa n° 1.300, art. 41, § 3o, IX, em vigor na
data de protocolo da DCOMP sob litígio”.
Para prosseguir lembrando que “referido dispositivo baseia-se em previsão
constante do artigo 16, par. 2°, da Lei n° 11.051/2004, que dispõe sobre
inaplicabilidade dos dispositivos sobre compensações previstos no artigo 74,
da Lei n° 9.430/1996, aos créditos oriundos de parcelamentos especiais, que
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

tem procedimento próprio, determinado no par. 1° do mesmo artigo”, de tal
modo que “deveria então a contribuinte, ao constatar que efetivou o
recolhimento de débito já incluso em parcelamento, ter apresentado pedido de
restituição no âmbito do mesmo, o que se coadunaria ao disposto no caput do
§16 da Lei n° 11.051/2004, acima transcrito”.
Contra esta posição, a recorrente trouxe em RV os mesmos argumentos já
expendidos anteriormente.
Pois bem, que existe a possibilidade de a contribuinte ter efetuado pagamento
em duplicidade, pela quitação do DARF antes reproduzido e em razão de
eventuais recolhimentos futuros de valores consolidados no pedido de
parcelamento ao qual alega ter aderido (fls. 41), é indiscutível.
Porém, como bem observado pela decisão a quo, fato é que existem normas
cogentes, em plena vigência, e à qual se subordinam os julgadores
administrativos, que IMPEDEM a repetição de indébito em casos e
procedimentos como os aqui presentes.
Nessa linha, a Lei no 9.430/1996, com redação vigente à época dos fatos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal
- SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
-----------
Adicionalmente, a Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, tratando dos
parcelamentos firmados pelos contribuintes e a compensação de valores:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

Art. 16. O crédito apurado no âmbito do Parcelamento
Especial - Paes de que trata o art. 1o da Lei no 10.684, de 30
de maio de 2003, decorrente de pagamento indevido, bem
como de pagamento a maior, no caso de liquidação deste
parcelamento, será restituído a pedido do sujeito passivo.
§ 1o Na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo
relativos a tributos e contribuições perante a Secretaria da
Receita Federal - SRF ou a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, o valor da restituição, após o prévio
reconhecimento do direito creditório a pedido do sujeito
passivo, deverá ser utilizado para quitá-los, mediante
compensação em procedimento de ofício.
§ 2o À compensação com os créditos a que se refere o caput
deste artigo não se aplicam as disposições sobre a
declaração de compensação de que trata o art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo procedimento
somente será realizado na forma do § 1o deste artigo.
Por fim, mas não menos importante, há a IN no 1300/2012, vigente à época da
transmissão dos PER/DCOMP, dispondo, naquilo que é relevante:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo
sujeito passivo mediante apresentação à RFB da Declaração
de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de
Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
IX - o crédito apurado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal (Refis) de que trata a Lei no 9.964, de
10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial (Paes) de
que trata o art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e
do Parcelamento Excepcional (Paex) de que trata o art. 1o
da Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006,
decorrente de pagamento indevido ou a maior;
Repisando, ainda que eventualmente possa haver pagamento em duplicidade em
face do parcelamento assumido pela recorrente, o que demandaria, para sua
aferição, esperar a conclusão do ciclo de 60 meses, posto que este o número de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

parcelas escolhido pela contribuinte (fls. 41)1, ainda assim as normas legais
imperativas e o seu regulamento não permitiriam a repetição do indébito na
forma intentada pelo sujeito passivo, mais não fosse, pelo fato de existir
mandamento específico para isso, no caso, o artigo 16, § 2o, da Lei no 11.051, de
29 de dezembro de 2004, atrás reproduzido.
Desse modo, como bem concluído pelo voto condutor da decisão a quo (fls. 60),
“deveria então a contribuinte, ao constatar que efetivou o recolhimento de
débito já incluso em parcelamento, ter apresentado pedido de restituição no
âmbito do mesmo, o que se coadunaria ao disposto no caput do art.16 da Lei n°
11.051/2004, acima transcrito” (destaquei) e não PER/DCOMP, posto que
vedado tal procedimento.
Em síntese, não há como acolher o pleito da interessada.
Por fim, para que não se questione a validade da IN no 1300/2012 de
regulamentar os procedimentos de restituição/ressarcimento/compensação, veja-
se:
a)
Lei no 8.383/1991 (e alterações):
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de
tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e
receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
(...)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da
União e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
b)
Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

1

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.352 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905148/2015-94

(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o
disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios
de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Assim, não há reparos a fazer à decisão da DRF/Curitiba/PR exposta no DD
(fls. 2); igualmente, nenhum apontamento contrário à decisão recorrida (fls.
56/60), chancelada integralmente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original